Tribunal: TJMT
Processo: 1022769-83.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1022769-83.2017.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADA: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA.
Vistos etc.
Na ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência antecipada em caráter antecedente, interpôs-se agravo de instrumento (Processo Judicial Eletrônico no 1011883-51.2017.8.11.0000), distribuído à Desembargadora Maria Erotides Kneip, circunstância que a torna preventa.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 80, § 1o, do RITJ/MT, determino a redistribuição à Desembargadora Maria Erotides Kneip.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator